Tribunal: STF
Processo: ARE 1526203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. TEMA RG Nº 823. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 



    1 – A entidade sindical somente possui legitimidade ativa para impetrar o Mandado de Segurança Coletivo quando existente um nexo que correlacione o interesse da entidade prevista no Estatuto com o interesse do associado. 



    2 – In casu, ausente a pertinência quanto às suas finalidades estatutárias, o sindicato não tem legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo em matéria tributária. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. LXIX e LXX, da Constituição da República. Afirma, em síntese, ter legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros associados, o quais são consumidores relacionados juridicamente com as empresas distribuidoras de energia elétrica e contribuintes, ainda, que indiretamente, do ICMS. 



    3.1. Discorre sobre o microssistema de tutelas coletivas e sobre a matéria de fundo do writ, alusiva à cobrança de ICMS sobre a demanda de potência contratada e à necessidade de observância do Tema nº 176 do ementário da Repercussão Geral. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e reconhecer a respectiva legitimidade para impetrar o mandamus (e-doc. 25).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido: 



    “Contudo, pertinente esclarecer que o interesse a ser tutelado deve guardar consonância com os fins da entidade, só podendo agir, quando existir um nexo que correlacione o interesse desta com o interesse do associado. 



    Assim, torna necessária a vinculação entre as finalidades institucionais do sindicado, previstas no estatuto, e o bem jurídico objeto do Mandado de Segurança. 



    Nesse sentido, no caso em espeque, o artigo 2º do Estatuto do Sindicado Impetrante (evento 01, arquivo 04), prevê: 



    Artigo 2º – O sindicato Rural tem por objetivos o estudo, a coordenação, a defesa, o fortalecimento, a promoção de desenvolvimento, proteção e a busca de soluções de questões inerentes aos interesses econômicos, sociais e ambientais da categoria que a constitui e em beneficio, cabendo-lhe em espécie: 



    I – promover e incentivar a realização de Congressos, Seminários, Palestras, Grupos de Estudos, Conferências, exposições e demais eventos, para defesa, instrução, debate, divulgação e promoção dos assuntos relevantes; 



    II – coordenar e fortalecer a ação sindical, pautando-a de acordo com os princípios constitucionais, para consecução das finalidades do sistema sindical rural; 



    III – Organizar e manter os serviços que possam ser uteis aos associados filiados, prestando-lhe assistência e apoio, em consonância com o interesses gerais da categoria; 



    IV – contribuir com a divulgação dos conhecimentos técnicos e científicos que visem a prosperidade, e o aperfeiçoamento da gestão, dos métodos de trabalho e de comercialização do setor rural; 



    V – propugnar pela defesa do meio ambiente, desenvolvendo e apoiando alões de proteção e educação ambiental, visando a conservação, recuperação e utilização sustentável dos recursos naturais; 



    VI – promover o aperfeiçoamento das relações o trabalho e, buscar por meios conciliatórios, a solução dos dissídios ou litígios concernente as atividades compreendidas em seu âmbito de representação; 



    VII – promover a imagem institucional do sistema FAEG, a comunicação, divulgação, das ações e serviços oferecidos pelo sistema e a difusão da contribuição da classe produtora para o desenvolvimento econômico e social. 



    Assim, in casu, observa-se que o Apelante impetrou o presente mandado de segurança buscando afastar a cobrança do ICMS sobre a parcela contratual referente à demanda reservada de potência (KW) contratada, com a manutenção do ICMS apenas sobre a energia elétrica consumida (KWH). 



    Nesses termos, constata-se que o mérito da presente demanda não guarda pertinência temática entre os objetivos do estatuto da entidade sindical, conforme visto no artigo 2º do referido Estatuto. 



    Portanto, não restando constatado, no estatuto do apelante, a previsão acerca da defesa do direito coletivo concernente ao direito tributário, a entidade impetrante não tem legitimidade para a propositura de Mandado de Segurança Coletivo em matéria tributária.



    Portanto, ante as considerações acima delineadas, não merece reparos a sentença recorrida. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 18, p. 5-7; grifos nossos).



    6. Assiste razão ao recorrente.



    7. A jurisprudência desta Corte, há tempos, já se firmou no sentido de que a legitimidade dos sindicatos é ampla, não sendo necessário um vínculo direto e peculiar entre o direito pleiteado no mandado de segurança coletivo e os fins do impetrante, bastando apenas que esse direito esteja compreendido nas atividades exercidas pela respectiva categoria.



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX, "b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5º, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido.”



    (RE nº 193.382/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 28/06/1996, p. 20/09/1996; grifos nossos).  



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO, OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DAS EMPRESAS POR ELE AGREGADAS, DE CONTRIBUÍREM PARA O PIS (DDLL 2.445 E 2.449/88). LEGITIMAÇÃO ATIVA. ART. 5º, LXX, B, DA CONSTITUIÇÃO. Legitimidade para a postulação em tela, porquanto evidenciado que se está diante de direito subjetivo, não apenas comum aos integrantes da categoria, mas também inerente a esta, concorrendo, de outra parte, uma manifesta relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e os objetivos institucionais da entidade impetrante. Irrelevância da circunstância de não se tratar, no caso, de exigência fiscal referida, com exclusividade, à categoria sob enfoque. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 175.401/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 10/05/1996, p. 20/09/1996; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Sindicato. Substituição Processual. Legitimidade. Art. 8º, III, da CF. Precedente. 4. Art. 5º, XXI. Autorização expressa. Desnecessidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 555.720-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2008, p. 21/11/2008; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Legitimidade processual. Sindicato. Desnecessidade de comprovação, na fase de conhecimento, de vínculo funcional dos filiados. 1. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a ampla legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual nas ações em que responde pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 2. Tampouco se pode exigir, ainda na fase de conhecimento, efetiva comprovação de vínculo funcional dos filiados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 840.917-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17-09-2013, p. 05/11/2013; grifos nossos).



    7. Recentemente esse entendimento foi reiterado na apreciação do Tema RG nº 823, cuja ementa do paradigma segue transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    (RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).



    8. Essa ampla legitimidade também autoriza a atuação dos sindicatos na seara tributária, conforme se observa na ementa do precedente abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. 1. O Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 883.642, piloto do Tema n. 823/RG, reafirmou jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.427.766-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    9. Desse modo, tendo o Tribunal de origem assentando a ilegitimidade ativa do recorrente somente em virtude de não constar do respectivo estatuto “a previsão acerca da defesa do direito coletivo concernente ao direito tributário”, mostra-se de rigor reconhecer que os acórdãos recorridos estão em desacordo com a orientação desta Corte.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a legitimidade do Sindicato Rural de Luziânia, devendo o Tribunal de origem continuar a análise do mérito do mandado de segurança. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator